Tribunal: TJDFT
Processo: 0734220-26.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0734220-26.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A. RECORRIDO: JOCIEL MIRANDA CARVALHO DECISÃO Conforme o parágrafo quarto da decisão anterior, aguarde-se o julgamento do Tema 1264/STJ. Brasília/DF, 4 de novembro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator